Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PENHORA. VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 435, caput, do CPC, é lícito às partes juntar documentos novos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos já produzidos. No caso, os documentos juntados pelos agravados em sede de contrarrazões visam contrapor os fundamentos do recurso.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso concreto, os executados são servidores públicos com rendimentos líquidos mensais superiores a cinco salários mínimos, não havendo prova inequívoca de que a manutenção parcial da penhora comprometeria sua subsistência.
4. A decisão agravada aplicou critério escalonado de penhora, limitando a constrição a 2,5% sobre o valor que excedeu cinco salários mínimos, resultando em valores ínfimos frente à capacidade financeira dos devedores.
5. Considerando os rendimentos líquidos dos executados e os valores já bloqueados via SISBAJUD, mostra-se razoável a manutenção parcial da penhora.
6. A penhora mantida refere-se exclusivamente a valores já bloqueados, não se tratando de desconto mensal sobre salários futuros.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.